Tribunal: TJBA
Processo: 8016610-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016610-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MOTA

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

2. O juízo de origem, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, oportunizou diversas vezes à parte autora a apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência ou o recolhimento das custas, sem que houvesse cumprimento adequado.

3. Decorridos os prazos concedidos e constatada a inércia da parte autora, o juízo determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito.

II. Questão em discussão

4. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, em razão do não atendimento ao recolhimento das custas iniciais ou à comprovação da hipossuficiência, encontra respaldo legal.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do artigo 290 do CPC, a ausência do pagamento das custas iniciais no prazo estabelecido pelo juízo enseja o cancelamento da distribuição.

6. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência autoriza sua extinção sem resolução do mérito, conforme artigo 485, IV, do CPC.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de recolhimento das custas iniciais não demanda intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação na pessoa do advogado.

8. No caso concreto, a parte autora foi devidamente intimada em diversas oportunidades para cumprir a exigência legal, mantendo-se inerte, o que configura desinteresse no prosseguimento da ação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“A ausência de recolhimento das custas iniciais ou da comprovação da hipossuficiência financeira, após intimação regular, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE; TJ-BA, APL 0533337-12.2017.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 0801554-51.2015.8.05.0080.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8016610-49.2024.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/BA sendo apelante
FRANCISCO DE ASSIS MOTA
e apelado,
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
MANTENDO
a sentença apelada.

Sala das Sessões. Salvador, de de 2025

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça